Tribunal: TJSP
Processo: 2126341-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
r Municipal n° 1.012/2000, segundo o qual o IPM é o responsável pela análise e decisão das solicitações recebidas de benefícios previdenciários e pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos pela referida lei – Trata-se de execução contra o sucessor do executado (art. 779, II, do Novo CPC) – Decisão mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126341-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/INCLUSÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO POLO PASSIVO
Pretensão do agravante de que o cumprimento de sentença prossiga apenas contra o Município de Ribeirão Preto, ante a ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Municipiários - IPM – Aplicação do art. 43, incisos IV e V, da Lei Complementar Municipal n° 1.012/2000, segundo o qual o IPM é o responsável pela análise

Ementa:
CUMPRIMENTO SENTENÇA/INCLUSÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO POLO PASSIVO
Pretensão do agravante de que o cumprimento de sentença prossiga apenas contra o Município de Ribeirão Preto, ante a ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Municipiários - IPM – Aplicação do art. 43, incisos IV e V, da Lei Complementar Municipal n° 1.012/2000, segundo o qual o IPM é o responsável pela análise e decisão das solicitações recebidas de benefícios previdenciários e pagamento da folha dos pensionistas e inativos abrangidos pela referida lei – Trata-se de execução contra o sucessor do executado (art. 779, II, do Novo CPC) – Decisão mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.